Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700665-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GALUBAN AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de Carta Precatória referente a bem de propriedade do executado. Aduz, em resumo, que, em cumprimento de sentença, o Agravado, advogado que teria se apropriado de dinheiro recebido do INSS, instado a efetuar o pagamento do débito, manteve-se inerte. Alega que não obteve êxito nas medidas constritivas efetuadas perante o Juízo de origem. Afirma que há o evidente esvaziamento patrimonial do Agravado, quando da verificação nos Orgãos/Sistemas de consulta e busca de valores e bens disponíveis ao Poder Judiciário, e que a única diligência que trouxe alguma alternativa de adimplemento do credito perseguido foi o sistema INFOJUD, que descreveu que o executado possui uma sala comercial, localizada no centro da cidade de São Paulo/SP. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a expedição de carta precatória para garantir a satisfação do débito; No mérito, confirmar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na expedição da Carta Precatória. Decido. Sobressai dos autos de origem que foram frustradas todas as tentativas de satisfação do crédito. Somente com a consulta ao INFOJUD foi localizado um imóvel desembaraçado de propriedade do executado, situado em outro Estado: 1 sala comercial, na rua Tabatinguera 140 e 156, conjunto 816, centro, São Paulo, do qual pode lograr, inclusive, a penhora de eventuais frutos civis. Desse modo, tendo em vista não terem sido localizados outros bens passíveis de penhora, não se mostra razoável inviabilizar a constrição de bem passível de penhora e/ou seus eventuais frutos civis, localizado em comarca diversa, já devidamente discriminado pelo credor. A Lei 9.099/1995 não veda a utilização da carta precatória no âmbito dos Juizados Especiais. Ao contrário, a prática de atos processuais em outras comarcas é admitida e simplificada (art. 13, § 2o. Da Lei 9.099/1995). Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela para expedição de Carta Precatória. Int. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora